Tribunal: TJBA
Processo: 0032280-26.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032280-26.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA

APELADO: JAIRO HENRIQUE LEITE VIEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
VINICIUS VIEIRA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 1.240 DO CÓDIGO CIVIL, 183 DA CF E 178, II, E 279 DO CPC. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - No caso em análise, inexiste omissão quanto aos dispositivos apontados pela embargante, pois o acórdão embargado analisou detidamente todos os requisitos da usucapião especial urbana previstos no art. 1.240 do Código Civil, concluindo fundamentadamente pela sua ausência.

III - A questão relativa à intervenção do Ministério Público foi expressamente enfrentada como preliminar processual, sendo rejeitada com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Embora o art. 183 da Constituição Federal não tenha sido expressamente mencionado, a matéria foi integralmente analisada através da aplicação do art. 1.240 do Código Civil, que regulamenta o dispositivo constitucional.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VII - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0032280-26.2011.8.05.0001
, em que é
Embargante VALDIRENE OLIVEIRA SANTOS
e
Embargados JAIRO HENRIQUE LEITE VIEIRA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.